Tribunal: TJDFT
Processo: 0722644-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722644-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO SHIGUEAKI REIS MATSUMOTO AGRAVADO: RAFAELA FERNANDES DA SILVA REIS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO SHIGUEAKI REIS MATSUMOTO contra a decisão de ID 233906914 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de RAFAELA FERNANDES DA SILVA REIS, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que se envolveu em acidente de trânsito, com responsabilidade integral da parte agravada; que compete à parte contrária o pagamento da franquia de seguro; que está impedido de realizar sua atividade profissional; que seu nome foi incluído em cadastro de proteção ao crédito. Requer, liminarmente, seja a parte agravada compelida a promover o pagamento da franquia do veículo, viabilizando sua exclusão de cadastro de inadimplentes, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de compelir a parte agravada a efetuar o pagamento imediato da franquia de veículo envolvido em acidente de trânsito. A verificação da responsabilidade civil da parte contrária pressupõe a formação do contraditório e a adequada instrução probatória. Com base em elementos de prova produzidos unilateralmente, não é possível determinar, imediatamente, o pagamento de valor exigido a título de franquia. Na constatação da responsabilidade civil, a questão não se resume à existência do evento, mas ao nexo de causalidade, à extensão do dano, entre outras questões. No caso, a comunicação de acidente de trânsito, registrada por meio de Delegacia Eletrônica (ID 233834540 dos autos de origem) e o aviso de sinistro (ID 233837541 dos autos de origem) foram preenchidos pelo próprio agravante, com base em sua convicção pessoal sobre a dinâmica do acidente. Dessa forma, é imprescindível viabilizar a manifestação prévia da parte a quem se imputa a conduta danosa. Conforme precedente desta Corte, “as provas anexadas aos autos não são suficientes para demonstrar, de forma concreta e segura, a dinâmica do acidente sofrido pelo recorrente, circunstância que exige a adequada elucidação dos fatos, necessitando de uma maior dilação probatória, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa” (Acórdão 1636254, 0720914-09.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/11/2022, publicado no DJe: 23/11/2022). Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora